Tribunal: STF
Processo: Rcl 80211
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Kim Rafael Serena Antunes contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 0054443-06.2025.8.16.0000, interposto por Cristianne Costa Lauer. 



    O reclamante alega que a decisão reclamada teria violado a Súmula Vinculante nº 46 ao aplicar normas municipais (Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal) em vez do Decreto-Lei nº 201/1967, de âmbito federal, para regular o processo de uma denúncia por infração político-administrativa. 



    Argumenta que é competência legislativa privativa da União estabelecer os crimes de responsabilidade e as respectivas normas de processo e julgamento. Destaca que, ao não aplicar a legislação federal, que assegura a qualquer eleitor a legitimidade para apresentar tal denúncia, a decisão reclamada teria contrariado a referida súmula.



    Por essa razão, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 29):



    “Outrossim, conforme dito, as condutas relacionadas a vereador estão dispostas no seu art. 7º, sobre o qual instaura-se a celeuma quanto a pertinência da sentença, não transitada em julgado, para aplicação de tal hipótese legal, cujo tema não tem lugar na presente via recursal, que visa, tão somente a reforma da decisão monocrática não concessiva de efeito suspensivo. 



    Não se deve olvidar, segundo entendimento pacífico na jurisprudência pátria, que a constatação da prática de improbidade administrativa possui reserva judicial, razão pela qual somente ao Poder Judiciário cabe dizer se determinado agente praticou, ou não, ato de improbidade administrativa previsto na Lei n.º 8.249/92. 



    Portanto, o enquadramento no artigo 7º, inciso I, do Dec-Lei n. 201/67, só teria cabimento acaso houvesse decisão judicial, transitada em julgado, acerca da prática de ato de improbidade administrativa. 



    Nessa linha, a tese de aplicação subsidiária do Dec-Lei 201/67, face a todo aparato normativo existente – Regimento Interno e Código de Ética –, se mostra relevante a demonstrar a probabilidade do direito invocado. 



    Ainda, há perigo de dano, ante o desenvolvimento do procedimento de cassação, inexistindo dano reverso e prejuízo à Câmara Municipal.



    IV. Posto isso, na forma dos arts. 297, 995, parágrafo único e 1.019, I, c/c o artigo 1021, §2º, todos do Código de Processo Civil, em sede de juízo de retratação, reformo a decisão de mov. 11.1, proferida nos autos de Agravo de Instrumento n. 0054443-06.2025.8.16.0000, CONCEDENDO O EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO, determinando-se a suspensão da decisão liminar de mov. 23.1, proferida nos autos de Mandado de Segurança n. 0003575-36.2025.8.16.0190 e, por consequência, suspender o funcionamento da Comissão Processante já instaurada.”



    A Súmula Vinculante nº 46 dispõe que “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”



    O art. 7º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967 estabelece que:



    “Art. 7º São infrações político-administrativas dos Vereadores sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato: 



    I - utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa.”



    A norma federal não condiciona a instauração de processo político-administrativo contra parlamentar municipal ao trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça a prática de improbidade. Exigir esse requisito, não previsto em lei, implica esvaziar o mecanismo de responsabilização política estabelecido pela legislação federal e usurpar a competência legislativa privativa da União, em afronta à Súmula Vinculante nº 46.



    A decisão reclamada fere a separação de poderes ao impor que a Câmara Municipal só possa exercer sua função de fiscalizar e julgar um parlamentar após decisão prévia do Judiciário — exigência que não existe na legislação federal. Ao criar essa condição, a decisão retira da Câmara sua autonomia para avaliar politicamente a gravidade dos fatos atribuídos ao agente público e decidir se cabe responsabilização.



    O julgamento de vereadores por infrações político-administrativas é, a princípio, um processo político, conduzido por juízes políticos, regido por normas próprias e não subordinado à prévia chancela do Judiciário, ressalvado o controle jurisdicional em caso de atos teratológicos, violação ao devido processo legal e notório abuso de poder.



    Portanto, ao condicionar o processamento da denúncia à existência de sentença condenatória com trânsito em julgado, a decisão reclamada não apenas violou o Decreto-Lei nº 201/1967, mas também afrontou a autoridade da Súmula Vinculante nº 46 e comprometeu a efetividade dos mecanismos constitucionais de controle político.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, julgo PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Desembargadora Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi nos autos do Agravo de Instrumento nº 0054443-06.2025.8.16.0000, restabelecendo integralmente os efeitos da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 0003575-36.2025.8.16.0190, que determinou o regular processamento da denúncia por infração político-administrativa apresentada pelo reclamante, ressalvada a oportuna análise de eventuais outros aspectos procedimentais.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente